Tribunal: TJES
Processo: 5002823-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002823-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA MARILENA DELARMELINA FONSECA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ORDEM DE SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA NÃO EXORBITANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos para a autora que é pessoa idosa e percebe aposentadoria mensal do INSS, devendo ser mantida a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), para que o agravante suspenda os descontos promovidos nos proventos da agravada.

2 - Além disso, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3 - As questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5002823-23.2024.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S/A

Agravada: Maria Marilena Delarmelina Fonseca

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proveniente do Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual ajuizada pela agravada, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o agravante suspenda
“[...]os descontos nos proventos da parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto efetivado após a intimação[...]”
.

(I
D. 37067401
)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente
“[...]que o contrato foi firmado através de via eletrônica, sendo certo para a contratação a parte autora apresentou documentos pessoais (RG, CPF, além de comprovantes de residência e de recebimento de benefício) que garantiram a sua correta identificação
[...]”
, bem como
“[...]que a contratação eletrônica é perfeitamente válida, restando comprovada a contratação do cartão consignado e saque mediante desconto em folha de pagamento ora questionado na presente demanda[...]”
. Aduz
“[...]decisão configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como, ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer, tendo em vista que este agravante sequer teve a oportunidade de se defender em relação às alegações unilaterais e infundadas da parte agravada[...]”
e
“[...]que a multa fixada pelo Juízo a quo, se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade[...]”
, além de não ter sido fixado tempo hábil para o cumprimentoo da decisão. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. (ID. 7542291)

Por meio da decisão constante do evento n. 7620927 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 8008587, em que a recorrida suscita preliminar de irregularidade formal, pela ausência de indicação dos seus advogados e, no mérito, pugna pela incolumidade da decisão.

Informações prestadas pelo magistrado singular (Id. 7697686).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo rejeitar a preliminar de irregularidade formal eriçada pela agravada, por não ter o agravante indicado os nomes de seus advogados, já que o processo originário é eletrônico, ensejando a incidência do art. 1.017, §5º, do CPC.

Quanto ao mais, apuro
dos autos que o agravado ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenizatória em face do agravante alegando que é beneficiária de Aposentadoria junto ao INSS, foi surpreendida com o descontos em sua conta corrente e soube na Autarquia Federal que sem seu conhecimento foi contratado
“[...]empréstimo consignado por meio de cartão de crédito[...]”
o qual nunca recebeu, pelo que requereu a devolução da quantia paga até a propositura da ação (R$ 3.627,51) e a imediata suspensão dos descontos, além de danos morais. (ID
. 35045136)

Ao deferir a medida urgente pleiteada pela recorrida, o magistrado singular determinou que o agravante suspenda
“[...]os descontos nos proventos da parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto efetivado após a intimação[...]”
.

(I
D. 37067401
)

Inconformado, o agravante o agravante persegue a reforma da referida decisão sustentando basicamente que
“[...]o contrato foi firmado através de via eletrônica, sendo certo para a contratação a parte autora apresentou documentos pessoais (RG, CPF, além de comprovantes de residência e de recebimento de benefício) que garantiram a sua correta identificação
[...]”
, bem como
“[...]que a contratação eletrônica é perfeitamente válida, restando comprovada a contratação do cartão consignado e saque mediante desconto em folha de pagamento ora questionado na presente demanda[...]”
. Aduz
“[...]decisão configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como, ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer, tendo em vista que este agravante sequer teve a oportunidade de se defender em relação às alegações unilaterais e infundadas da parte agravada[...]”
e
“[...]que a multa fixada pelo Juízo a quo, se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade[...]”
, além de não ter sido fixado tempo hábil para o cumprimentoo da decisão. (ID. 7542291)

Por meio da decisão constante do evento n. 7620927 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o recorrente.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionado, o valor das astreintes fixados pelo Juízo de origem, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores do empréstimo versado na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos no benefício da aut
ora, que é pessoa idosa com 72 (setenta e dois) anos de idade. (ID. 35045807
).

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de incidência mensal da multa, já que evidentemente sua aplicação diária impõe possibilidade de maior efetividade da medida, sendo certo, ademais, que uma vez comprovada a pronta adoção das medidas determinadas pelo Juízo evidentemente a sanção pecuniária em questão não será computada.

Anoto, por oportuno, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, ressalto que as questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, atenta às peculiaridades do caso vertente,
nego provimento
ao recurso, mantendo íntegra a decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)